Tribunal: TCU
Processo: 005.924/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 6.603/2024  2a Câmara, proferido nos autos desta Tomada de Contas Especial instaurada, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao município de Juazeiro do Norte/CE mediante o Termo de Compromisso PAC2 4043/2013, cujo escopo consistia na construção de três unidades de educação infantil naquela localidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Raimundo Antônio de Macedo ao Acórdão 6603/2024-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos desta Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra o ora embargante, ex-prefeito de Juazeiro do Norte/CE (gestão: 2013 a 2016), em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos àquela municipalidade pela União, mediante o Termo de Compromisso PAC2 4043/2013, cujo escopo consistia na construção de três unidades de educação infantil naquela localidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, no sentido de conferir a seguinte redação aos subitens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 6603/2024-TCU-Segunda Câmara : "9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'b', 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c art. 202, § 6o, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Antônio de Macedo; 9.2. aplicar ao Sr. Raimundo Antônio de Macedo a multa capitulada no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida constante no subitem 9.2 deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais;" 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao embargante, aos seus representantes legalmente constituídos nos autos e ao FNDE, para ciência.